Tribunal: TJES
Processo: 5003928-62.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003928-62.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: JOCIMAR RIBEIRO DO ROSARIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003928-62.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

RECORRIDO
: JOCIMAR RIBEIRO DO ROSARIO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. MARKETPLACE (MERCADO LIVRE). PRODUTO PAGO E NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alega ter adquirido um produto no valor de R$4.040,01 através da plataforma da requerida, com prazo de entrega de 45 dias. Afirma que, apesar de ter efetuado o pagamento, o produto jamais foi entregue, e as tentativas de resolução administrativa, inclusive via PROCON, restaram infrutíferas.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) Condenar a ré a restituir o valor de R$4.040,01 a título de danos materiais; b) Condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de que a requerida responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que aufere lucro com a intermediação das vendas (teoria do risco do empreendimento).

3. Recurso inominado interposto pela requerida (Mercado Livre), alegando, em síntese, ausência de responsabilidade, por ser mera plataforma de anúncios (marketplace). Sustenta que o autor encerrou a reclamação internamente, o que inviabilizou a cobertura do programa "Compra Garantida", e que houve culpa exclusiva da vítima ao manter contato externo com o vendedor. Pugna pela reforma total da sentença ou minoração do dano moral.

4. O recurso não merece provimento. A jurisprudência pátria, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º), consolidou o entendimento de que as plataformas de
marketplace
respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço, uma vez que integram a cadeia de consumo e lucram com a atividade. A alegação de que o consumidor encerrou a reclamação administrativa não exime a plataforma de sua responsabilidade legal perante o vício na entrega do produto. No caso em tela, a falha na prestação do serviço é incontroversa, ante o pagamento comprovado e a ausência de entrega da mercadoria. O descaso na solução do problema, mesmo após intervenção de órgãos de proteção ao consumidor, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral. O
quantum
indenizatório fixado em R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)